Tribunal: TJMT
Processo: 1021607-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021607-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), GILCIMAR GOMES DA SILVA - CPF: 914.479.331-68 (AGRAVADO), WELLITJON BONFIM PEREIRA FEITOZA - CPF: 051.322.611-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO, SEM PRÉVIA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALMEJADA SUBMISSÃO DO AGRAVADO A EXAME MÉDICO PARA AVERIGUAR O SEU MÉRITO – APONTADA OBRIGATORIEDADE IMPOSTA PELA NOVA REDAÇÃO DO ART. 112, §1o, DA LEP – INVIABILIDADE – GUIA DE EXECUÇÃO RELATIVA A FATO ANTERIOR À LEI No 14.843/2024 –
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
– VEDAÇÃO À RETROATIVIDADE
IN MALAM PARTEM
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIEM A IMPRESCINDIBILIDADE DO EXAME – SUFICIÊNCIA DO ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO PARA A SATISFAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO – PENITENTE QUE VEM CUMPRINDO REGULARMENTE AS CONDIÇÕES DO REGIME MAIS BRANDO – PROGRESSÃO PARA O SEMIABERTO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

A despeito da nova redação do art. 112, §1o, da LEP, reafirma-se o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, destacado no entendimento jurisprudencial majoritário no sentido de que, em se tratando de processo executivo de pena relativo a fato praticado antes da inovação legal, mister manter a exegese anterior da legislação aplicável, segundo a qual é possível a exigência do exame criminológico para aferição do mérito à obtenção da benesse, a critério do magistrado, em cada caso concreto, desde que mediante decisão devidamente fundamentada.

E, não se verificando elementos concretos que respaldassem a suposta imprescindibilidade de realização de exame criminológico, mostra-se legítima a decisão que concedeu a progressão do regime fechado para o semiaberto, cujas condições vêm sendo regularmente cumpridas.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

GILCIMAR GOMES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/MT no processo executivo de pena n.o
2000007-31.2019.8.11.0059
, por meio da qual
concedeu a progressão de regime
ao ora agravado
GILCIMAR GOMES DA SILVA
,

promovendo-o do fechado para o semiaberto.

Nas razões recursais
vistas no ID
231396172 - Págs. 349/357
, o Órgão Ministerial
pretende a
reforma da r. decisão agravada e subsequente
retorno do recuperando ao regime fechado
, alegando ser
imprescindível a realização de exame criminológico
para a verificação do requisito subjetivo
, em razão da gravidade concreta do delito pelo qual cumpre pena –
homicídio qualificado, por meio de asfixia, contra seu genitor, pessoa idosa e enferma
–, além das inovações trazidas pela
Lei n. 14.843/2024
ao art.
112, §1o
da LEP.

Contrarrazoando o recurso ministerial, a i. defesa refuta a pretensão por meio da peça de ID
231396172 - Págs. 371/376
, arguindo a demonstração do comprometimento do reeducando com sua ressocialização e o preenchimento dos requisitos legais necessários à obtenção do benefício concedido.

Exercitando o juízo de retratação por meio do decisório de ID 231396172 - Pág. 365, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos, e determinou a remessa do recurso a este e. Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer
de ID
233237187
,
opinando pelo
provimento

do agravo, a fim de que o recuperando seja submetido a exame criminológico.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Incialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
Parquet
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Depreende-se dos autos e das informações extraídas do SEEU que o ora agravado
GILCIMAR GOMES DA SILVA

ostenta uma única condenação oriunda da
ação penal n.o 0006584-93.2018.8.11.0059
,
sendo-lhe imputada a pena de
19 (dezenove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pelo cometimento dos crimes de homicídio qualificado e fraude processual, fatos pelos quais foi preso em flagrante no dia
18/08/2018
, situação em que permaneceu durante todo o curso da fase instrutória e persistiu após a sua condenação transitar em julgado.

Extrai-se, outrossim, que o requisito temporal para a progressão regimental foi satisfeito no dia
08/08/2024
e, quanto ao mérito do apenado, houve pedido ministerial para que fosse realizado o exame criminológico, com a
“nomeação de um dos médicos psiquiatras cadastrados no banco de Peritos do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso, para que realize, na modalidade de telemedicina o exame criminológico do reeducando
”

sic
ID 231396172 - Pág. 325/326.

Entretanto, o MM. Juiz da Execução Penal ponderou a exiguidade do lapso temporal até o atingimento da data do requisito objetivo e a ausência de profissionais à disposição daquele juízo, entendendo suficiente a juntada do atestado de bom comportamento carcerário expedido pelo Diretor da unidade prisional e, na data de
23/07/2024
, promoveu o reeducando ao regime semiaberto, admoestando-o das condições estabelecidas.

Nesse contexto, exsurge inconformado o Ministério Público perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Da irresignação ministerial em face da não realização de exame criminológico:

Sobre a temática, não se pode olvidar que, desde a entrada em vigor da Lei n.o 10.792/03, que alterou a antiga redação do art. 112,
caput
, da Lei n.o 7.210/84, exigia-se como requisito subjetivo para a progressão de regime prisional tão somente a demonstração de
bom comportamento carcerário
pelo reeducando, comprovado por meio de atestado emitido pelo Diretor do estabelecimento no qual se encontra custodiado.

Por sua vez, a
Lei n. 14.843/24
alterou novamente a redação do art. 112, §1o, da Lei n. 7.210/84, o qual passou a dispor que
“[...] em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão” –
destaquei.

Conquanto ainda não tenha se consolidado o posicionamento jurisprudencial majoritário acerca da matéria, notadamente em vista do curto período desde a promulgação da nova lei, ocorrida em
abril deste ano de 2024
, deve-se
ressalvar seu alcance
.

Observa-se que, em se tratando de processo executivo de pena em trâmite por
fato praticado em agosto de 2018
, mister manter a exegese anterior da legislação aplicável, segundo a qual é possível a exigência do referido exame para aferição do mérito à obtenção da progressão de regime, a critério do magistrado, em cada caso concreto, desde que mediante decisão devidamente fundamentada.

O entendimento tem esteio no fato de que a
novel exigência se revela mais grave
, porquanto, ao fim e o cabo, a obrigatoriedade do exame criminológico para todas as progressões de regime agrega mais um requisito para esse fim. Assim, a solução encontrada é a atenção aos critérios da lei penal no tempo, visto que até então o exame criminológico era desnecessário, a não ser em casos pontuais.

Entende-se que lei penal nova – Lei n. 14.843/2024, não pode retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência, sob pena de se configurar retroatividade
in malam partem
, o que não é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro, porquanto o art. 5o, XL, da Constituição Federal prevê de forma clara e insofismável que
“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”
.

A doutrina de Mirabete dispõe:

“A lei penal, porém, amplia as hipóteses de retroatividade da norma mais benigna para abranger também preceitos mais benéficos não relativos ao crime e à pena. Estabelece que ‘a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado’ (art. 2o, parágrafo único, do CP.)
Assim, nos casos de medida de segurança, efeitos da condenação e normas de execução, a retroatividade da lei penal mais favorável

é inconteste.
”
(MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução penal: comentários à Lei n.o 7.210, de 11-7-1984. 11a ed. Revista e atualizada. São Paulo: Atllas, 2006, p. 185) – destaquei.

Justamente por isso, o entendimento jurisprudencial sobre o tema vem se firmando no sentido de que, após as alterações na redação do art. 112 da LEP,
“
as novas disposições deveriam ser aplicadas aos
delitos praticados após a sua vigência
, por inaugurarem situação mais gravosa aos apenados”
(STJ – AgRg no HC n. 929.034/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024).

Portanto, àqueles fatos anteriores à alteração legislativa, a submissão do reeducando a exame criminológico continua não sendo condição
sine qua non
para o deferimento da progressão de regime, sendo lícito ao magistrado, sempre que entender necessário em face das peculiaridades do caso concreto, determinar a realização de exame criminológico para fins de progressão regimental, por meio de decisão judicial adequadamente motivada, evidenciando os elementos concretos que recomendam a medida e atentando-se, em todo caso, para sua excepcionalidade.

Em todos os casos, é certo que o julgador não fica adstrito ao resultado do exame, devendo este ser sopesado com outros elementos que demonstram o comportamento carcerário do agente.

A jurisprudência deste eg. Sodalício já analisou a matéria e tem precedentes no sentido do entendimento ora adotado:

“[...]
2. Não obstante as alterações trazidas pela Lei n. 14.843/2024 – que tornou obrigatória a realização de exame criminológico para a progressão de regime – a alteração legislativa não se aplica ao presente caso, porquanto, tratando-se de alteração relacionada à execução penal, a natureza da norma é penal, cuja incidência, portanto, se dá ao tempo do crime que ensejou a execução, não podendo retroagir em desfavor do paciente, pois a nova Lei estabelece critério mais rigoroso para a progressão de regime.
Portanto, para o presente caso, deve prevalecer o entendimento vigente à época dos fatos, no sentido de que, a despeito da ausência de previsão legal (em razão das alterações trazidas pela Lei n. 10.792/2003), é possível que o magistrado determine a realização do exame criminológico, desde que fundamentada em algum elemento concreto da execução da pena, não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito cometido pelo reeducando ou à longevidade da pena a ser cumprida. Na espécie, a determinação para realização do exame psicossocial, em substituição ao exame criminológico, não foi fundamentada em qualquer elemento concreto da execução da pena, de modo que deve ser dispensada a submissão do paciente a tais exames, nos termos da Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Pedido conhecido e julgado procedente. Ordem concedida.”
(TJMT – N.U 1021683-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024) – destaquei.

Nessa ordem de ideias, permaneceria a incidência da
Súmula 439
,
editada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”
;

aliada ainda à

Súmula Vinculante 26
, do Supremo Tribunal Federal, dispondo que
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990,
sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico
”.

Ilustrando o referido raciocínio, colaciono o seguinte julgado da Sexta Turma do STJ:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES
. 1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.
2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5o, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2o do Código Penal.
3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa
. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1o do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime.”
(STJ – RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024) – destaquei.

In casu
, conquanto o i. representante do Ministério Público enalteça a gravidade do crime pelo qual o agravado cumpre pena [
homicídio qualificado, por meio de asfixia, contra seu genitor, pessoa idosa e enferma
], certo é que isto já foi valorado quando da individualização da reprimenda imposta na sentença condenatória, não podendo ser novamente considerado, por si só, para justificar a submissão do apenado a exame criminológico, a fim de aferir o requisito subjetivo para a concessão da progressão regimental.

Nesse sentido há precedente do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

"
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO, SAÍDAS TEMPORÁRIAS E AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EXTRAMUROS. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. CASSAÇÃO DO DECISUM PELA CORTE DE ORIGEM.
DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE ABSTRATA DOS CRIMES. FUNDAMENTO INIDÔNEO
. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2.
O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que a hediondez ou a gravidade abstrata dos delitos pelos quais o Reeducando foi condenado, ou ainda a longa pena a cumprir, não são argumentos idôneos para impedir a progressão de regime carcerário - mesmo que condicionada à confecção de exame criminológico
. 3. No caso,
embora do Juízo da execução, corroborado pelas razões do voto vencido do acórdão impugnado, tenha sido assertivo ao concluir pela desnecessidade de submeter o Agravado a exame criminológico
- apontando que o atestado carcerário atualizado de boa conduta seria suficiente para certificar o preenchimento do requisito subjetivo exigido -
o Tribunal de origem não indicou um elemento factual sequer que justificasse a importância de se submeter o Reeducando à aludida perícia, tendo destacado, tão somente, a gravidade abstrata dos crimes praticados que ensejaram sua condenação, o que destoa do entendimento deste Tribunal
.
4. Agravo regimental desprovido”
(STJ – AgRg no HC n. 672.035/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022) – destaquei.

Ademais, em consulta ao SEEU, verifica-se que o reeducando vem realizando trabalhos intramuros, tendo sido beneficiado com reiteradas remições de pena; e, das informações obtidas no sistema informatizado deste eg. Tribunal de Justiça, é possível constatar que o único registro criminal que ostenta
GILCIMAR GOMES DA SILVA
é o decorrente dessa condenação ora em execução, a impedir que se considere pessoa renitente no cometimento de infrações penais.

Por sinal, salienta-se que, apesar de na data de 25/07/2019 ter sido juntado ofício lavrado pelo Diretor-Geral do Complexo Penitenciário Nelson Hungria, situado em Contagem/MG, dando conta de que
“GILCIMAR DA SILVA, INFOPEN 46439, foi desligado por motivo de “FUGA”, em 08/12/2018” sic
seq. 10, em verdade tratou-se de um
equívoco,
constatado e devidamente certificado no seq. 25, datado de 25/05/2020, sendo crível concluir que efetivamente vem apresentando bom comportamento carcerário, com conduta subordinada na unidade penal e potencialmente comprometido com sua ressocialização.

Com isso, conclui-se que a medida adotada surtiu os efeitos almejados, afastando o recuperando do comportamento indisciplinado, e seria prescindível submetê-lo a exame criminológico para avaliar o requisito subjetivo para a progressão regimental, uma vez que há evidências de cumprimento escorreito da pena desde a última prisão.

De mais a mais, não passa despercebido da consulta realizada no SEEU que,
desde a progressão do agravado para o regime semiaberto em agosto/2024
, inexiste nos autos do PEP qualquer notícia de que tenha porventura dado causa à regressão de regime, ao contrário, constata-se que
vem comparecendo regularmente em juízo mês a mês, com comprovação de residência fixa e exercício de labor lícito como pedreiro
, o que sobreleva o aparente acerto da solução adotada pelo juízo primevo.

Desse modo, restando demonstrados o adimplemento dos requisitos objetivo e subjetivo pelo agravado à época da prolação do decreto judicial objurgado, bem como a inexistência de elementos concretos que respaldem a suposta necessidade de realização de exame criminológico, de rigor a manutenção da r. decisão impugnada.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações,
conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024